Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702232-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SILVA MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: R C A DE SOUSA - R8 VEICULOS MULTIMARCAS - ME D E C I S Ã O Cumprimento de Sentença - Despacho Liminar Positivo As anotações já foram realizadas pela diligente Secretaria. Intime(m)-se o(s) devedor(es) para pagamento do débito, no prazo legal, sob pena de pagamento de multa de 10% (dez por cento) e honorários de advogado, na forma do artigo 523, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator